Tribunal: STF
Processo: Rcl 55673
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Defensoria Pública da União (DPU), por meio da Defensoria Regional de Direitos Humanos em Pernambuco, em face de decisão proferida nos autos nº 0809232-55.2022.4.05.0000, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF da 5ª Região). A autoridade reclamada determinou a desocupação e demolição, no prazo de 30 (trinta) dias, de seis imóveis construídos irregularmente na faixa de domínio ao largo das linhas férreas localizadas nos Kms 121 e 123 da Linha Tronco Sul, Recife, no Município de Palmares/PE.



    2. A parte reclamante alega afronta à medida cautelar deferida na ADPF 828, na qual se determinou a suspensão, pelo prazo de 6 (seis) meses (posteriormente prorrogado até 31.10.2022), dos efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública, que imponham a desocupação ou a remoção forçada coletiva de imóvel privado ou público, que sirva de moradia ou que represente área produtiva pelo trabalho individual ou familiar.



    3. Em cognição sumária, determinei, com base na decisão da ADPF 828-MC, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada até o julgamento definitivo da presente reclamação. O órgão reclamado prestou informações. A parte beneficiária apresentou contestação.



    4. Observo que a tutela deferida no paradigma invocado teve vigência até 31.10.2022, termo que já foi superado, sem renovação por esta Corte. A insubsistência do parâmetro torna prejudicada a reclamação em que se alega sua inobservância. Nesse sentido: Rcl 4.195, sob a minha relatoria; Rcl 2.121, Rel. Min. Eros Grau; Rcl 11.042, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 16.410-AgR-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio. 



    5. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicada a reclamação.



          Publique-se. Comunique-se.



          Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator